Tribunal: TJPA
Processo: 0808288-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808288-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOKSON SERGIO RUFINO DE MORAIS

AGRAVADO: FELICIANO RIBEIRO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jokson Sérgio Rufino de Morais contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar em favor do autor, Feliciano Ribeiro da Cunha. A liminar determinou a desocupação do imóvel no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, com autorização de uso de força policial. O agravante alega ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos pelo art. 561 do CPC, especialmente quanto à posse anterior e ao ato de esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) avaliar se o agravado demonstrou os requisitos legais para a concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse;
(ii) definir se a decisão interlocutória que deferiu a reintegração de posse deve ser reformada ou mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que, para a concessão de liminar em ações possessórias, o autor deve demonstrar a posse anterior, o ato de esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso, o esbulho possessório teria ocorrido em 02 de fevereiro de 2024, com o ajuizamento da ação em 05 de fevereiro de 2024, configurando situação de posse de força nova, que permite a tutela liminar nos termos do procedimento especial previsto no CPC.

A documentação apresentada pelo agravado, em análise inicial, evidencia elementos de prova, como contrato de compra e venda e boletim de ocorrência, suficientes para demonstrar a posse anterior e o esbulho.

A jurisprudência admite que o boletim de ocorrência, corroborado por outros elementos de prova, é válido para comprovar a data do esbulho em sede liminar.

A decisão interlocutória não ultrapassou os limites legais, respeitando o procedimento especial possessório.

Não se justificam elementos novos capazes de alterar o indeferimento do efeito suspensivo anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Tese de julgamento
:

Para a concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse, o autor deve demonstrar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

O boletim de ocorrência, corroborado por outros elementos de prova, pode ser aceito como meio probatório idôneo para comprovar a data do esbulho em análise liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.060662-6/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câm. Cível, j. 18/06/2019, publ. 02/07/2019; TJGO, AI 5787771-08.2022.8.09.0125, Rel. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câm. Cível, DJe 12/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jokson Sérgio Rufino de Morais, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (proc. nº 0800169-63.2024.8.14.0125), deferiu o pedido liminar formulado pelo autor, Feliciano Ribeiro da Cunha, determinando a reintegração de posse em seu favor, sob as seguintes condições: desocupação do imóvel em 48 horas, fixação de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00, e autorização para requisição de força policial, se necessário.

A parte agravante alega que a decisão foi proferida sem a comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a prova da posse anterior do agravado e a demonstração do ato de esbulho possessório. Argumenta que o agravado apresentou apenas contratos de permuta e boletim de ocorrência, sem evidências suficientes para justificar a medida liminar deferida.

Requer a concessão de efeito suspensivo, sob a alegação de ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência.

Distribuído o feito a este relator, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão liminar. Determinou-se, ainda, a intimação do agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Não foram apresentadas as contrarrazões (id n
º 20439332).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A questão em exame

cinge-se
à análise da legalidade e adequação da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela antecipada em favor do agravado, determinando sua reintegração na posse do imóvel rural destacado da Fazenda Vale da Serra, localizado em São Geraldo do Araguaia/PA.

O agravante sustenta que não houve a comprovação dos requisitos exigidos para a concessão de medida liminar em ações possessórias, conforme estabelece o artigo 561 do Código de Processo Civil. Alega, em síntese, que o agravado não apresentou provas suficientes da posse anterior, do ato de esbulho e da data em que este supostamente ocorreu.

O artigo 561 do CPC dispõe que, para a concessão de liminar em ações possessórias, o autor deve demonstrar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em análise, verifica-se que o esbulho teria ocorrido em 02 de fevereiro de 2024, conforme boletim de ocorrência anexado aos autos principais, e a ação possessória foi ajuizada em 05 de fevereiro de 2024, configurando-se, assim, uma posse de força nova, situação em que o procedimento especial previsto nos artigos 562 e seguintes do CPC autoriza a concessão de liminar, desde que presentes os requisitos legais.

Em corroboração, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONCESSÃO DA LIMINAR - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 - DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - MULTA - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Embora se trate de matéria de ordem pública, considerado o caráter eminentemente revisional deste Tribunal, não se mostra possível o exame da preliminar da inépcia da petição inicial, sob pena de se incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Comprovados os requisitos dispostos no art. 561, do CPC/15, quais sejam a posse, o esbulho e sua data, que deverá ser inferior a ano e dia da propositura da ação possessória, é de rigor o deferimento da liminar de reintegração de posse
. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Deve ser rejeitado o pedido de condenação em litigância de má-fé quando não seja evidenciada a condução maliciosa ou manejo de lide temerária. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.060662-6/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2019, publicação da sumula em 02/ 07/ 2019).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. (...) REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. COMPROVAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. (...) A liminar de reintegração de posse será deferida quando comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse, bem como se tratar a ação de força nova. 4. Não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na decisão recorrida e estando evidenciados nos autos os requisitos para o deferimento liminar de reintegração de posse, deve ser mantida a decisão recorrida. (...)."(TJGO, AI 5787771-08.2022.8.09.0125, relatora desa.
Nelma Branco Ferreira Perilo
, 4a C. Cível, DJe 12/06/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. (...) FORÇA NOVA. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. (...) Para a concessão da liminar de reintegração de posse, exige-se que o autor comprove I) a posse anterior, II) o esbulho praticado pelo réu, III) a data do esbulho, IV) a perda da posse. (...) Presentes os requisitos informadores da proteção possessória, o pedido liminar formulado na ação de reintegração de posse, com força nova, deve ser deferido. (...)." (TJGO, AI 5283279-51.2021.8.09.0000, minha relatoria, 1a C. Cível, DJe 05/04/2022)

Nessa senda, a documentação apresentada pelo agravado, em análise perfunctória, demonstra a existência de um contrato de compra e venda e o registro de ocorrência policial, que indicam a posse anterior e a prática de esbulho possessório.

A jurisprudência tem reconhecido que o boletim de ocorrência, quando corroborado por outros elementos de prova, pode ser considerado meio idôneo para comprovar a data do esbulho em fase inicial do processo.

Nesse contexto, entendo que o juízo a quo agiu em conformidade com a legislação processual ao deferir a liminar de reintegração de posse, uma vez que os requisitos do art. 561 do CPC foram, a princípio, atendidos.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, este foi devidamente analisado e indeferido em decisão anterior, não havendo nos autos elementos que justifiquem a sua concessão neste momento processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada no voto.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/02/2025